Tribunal: TJDFT
Processo: 0760980-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0760980-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILMA FULANETTO IBITURNA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O No julgamento do EREsp 1.889.704 (Relator Min. Luis Felipe Salomão), o STJ definiu o caráter excepcional da cobertura de procedimentos fora do rol da ANS: “não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar” O caso em exame não se enquadra em tais exigências. Uma das exigências para a cobertura, segundo a nova orientação jurisprudencial, é a oitiva do órgão técnico sobre a indispensabilidade do procedimento. Dessa forma, encaminhe-se o processo para manifestação do NATJUS sobre os aspectos técnicos do pedido, na forma do precedente do STJ. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L